Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação. Rescisão contratual cumulada com restituição de valores e multa. Responsabilidade contratual da construtora. Multa contratual. Valor da causa. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e multa contratual, proposta por adquirente de imóvel contra os réus (construtora e sócio). Sentença julgou improcedente o pedido em relação ao sócio e parcialmente procedente em relação à construtora, com condenação à restituição dos valores pagos e ao pagamento de multa de 20% sobre o valor contratual. Ambas as partes apelaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) saber se o sócio da empresa sucedida pode ser responsabilizado pessoalmente pelas obrigações contratuais da nova empresa; ii) saber se a multa contratual de 20% deve incidir sobre o valor total do contrato ou apenas sobre o valor efetivamente pago; e iii) saber se o valor da causa poderia ser alterado pelo magistrado de forma diversa do estabelecido na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade patrimonial do sócio exige incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ausente no caso, além de elementos de abuso de personalidade jurídica, não comprovados nos autos.
4. A cláusula contratual estabelece a multa de 20% sobre o valor total do contrato, sendo válida e exigível diante do inadimplemento da construtora.
5. A retificação do valor da causa é indevida, pois já havia sido objeto de decisão anterior que confirmou o valor de R$ 350.000,00 atribuído na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilização pessoal de sócio de pessoa jurídica por sucessão irregular exige pedido específico de desconsideração da personalidade jurídica e prova de abuso ou confusão patrimonial. 2. É válida cláusula contratual que estipula multa de 20% sobre o valor total do contrato, desde que pactuada entre as partes. 3. A retificação do valor da causa deve observar decisão judicial anterior que já tenha saneado a controvérsia.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 1.080; CPC, arts. 133, 373, II.